Tribunal: TJPA
Processo: 0062741-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0062741-31.2013.8.14.0301

APELANTE: LUCIANA MONTEIRO GONCALVES DO NASCIMENTO

APELADO: CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL APÓS TOLERÂNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL MOTIVADA PELA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. SÚMULA 543 – STJ. DANOS MORAIS. OFENSA À EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Atraso na entrega do imóvel – já considerando válida a postergação para mais 180 dias da data originária – é causa à rescisão contratual.

2.

Rescindida a avença, por culpa da construtora, há a necessidade de devolução integral da quantia paga, devidamente corrigida e atualizada.

3.

Não obstante o mero atraso na entrega ser despido de ilícito indenizável, no caso em comento a Recorrente comprovou o abalo à sua expectativa com mais de 14 (quatorze) meses de atraso, importando em condenação em danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0062741-31.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVELE EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE: LUCIANA MONTEIRO GONÇALVES

ADVOGADO:
CARMEN MANUELA LOPES GONCALVES - OAB PA27573

APELADA:

CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

ADVOGADO:

ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR - OAB PA9117

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível,
interposta por

LUCIANA MONTEIRO GONÇALVES

(ID.

5102714) irresignada com a Sentença de ID. 5102708, que
– proferida nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA contra
CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA
-
deu por improcedentes os pedidos autorais.

A sentença recorrida, tem seu dispositivo, nos seguintes moldes:

“(...)"Ex positis", respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE as pretensões deduzidas na petição inicial pela Autora. Condeno a Requerente ao pagamento dos ônus de sucumbência relativamente as custas processuais e aos

honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa atualizado pelo INPC desde o ajuizamento da ação, uma vez que se trata de causa bastante debatida nos Tribunais. Havendo recurso de Apelação, intime-se o Apelado para contrarrazões, caso queira. Após, ao E. TJE/PA. Transitada em julgado, proceda-se a baixa junto a Distribuição e arquivem-se os autos. P.R.I.C. Belém, 07 de março de 2018. ALESSANDRO OZANAN Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém (...)”

Sentença mantida incólume ao ID. 5102720 a despeito dos Aclaratórios de ID. 5102710.

Sobreveio Recurso de Apelação ao ID. 5102714 por
LUCIANA MONTEIRO GONÇALVES
, sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que,
(i)
houve rompimento da avença quando a Recorrida atrasou a entre do imóvel,
(ii)
exortando, portanto, em compreensão de que a culpa foi exclusiva da Construtora. Pugnou pelo conhecimento e provimento do Apelo para impor a cominação de devolução dos valores pagos.

Tempestividade ao ID. 5102726 - Pág. 26.

Recorrido apresentou resistência ao levante recursal ao ID. 5102726.

Ao ID. 15744145, ratificado ao ID. 17743324, determinou-se a intimação pessoal da Apelante para regularização da representação processual diante da renúncia de poderes apresentada ao ID. 5175860.

Providência atendida ao ID. 18114010.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0062741-31.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 6ª VARA CÍVELE EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

APELANTE: LUCIANA MONTEIRO GONÇALVES

ADVOGADO:
ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE - OAB PA13372
e CARMEN MANUELA LOPES GONCALVES - OAB PA27573

APELADA:

CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

ADVOGADO:

ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR - OAB PA9117

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em primeira pisada, anote-se que o almejo recursal é tempestivo, a Recorrente é legítima, possui interesse, inexistindo fato que importe em óbice ao direito de recorrer, estando ainda preparado, regular e cabível à espécie. Juízo de admissibilidade, portanto,
positivo.

Avante
e com objetividade.

Anote-se que para acolher parcialmente o pleito, utiliza-se como razões o que se tem por necessário ao comando ora posto, à lume da norma incidente à espécie, nos estritos limites da moldura fática contida neste caderno processual.

Gratuidade de justiça deferida, uma vez que a Recorrente, conforme acostou ao ID. 18137464, não possui condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua família.

1.

Da (in)aplicabilidade da exceção de contrato não cumprido.

O caso em debate não merece maior digressão teórica a não ser que as Partes queiram gravitar em torno de debates vazios de juridicidade. Há a exceção de contrato não cumprido que atrai o afastamento da imposição de mora e qualquer outra punição por parte das Requerida na origem em detrimento da Autora? Não!

Eis o cenário fático que temos:

Da leitura atenta dos termos contratuais, ID. 5102606 - Pág. 9, a entrega do imóvel se daria em 30/03/2010 e a parcela de na época R$ 65.000,0 (sessenta e cinco mil reais e cinco centavos) paga em 10 de maio de 2010. Ora, como Recorrente iria financiar o bem se sequer tal foi a ela entregue? Daí porque, verificada a vinculação de temporalidade, entendo que a Recorrida não propiciou (de acordo com o que estava obrigada) a que o Recorrente cumprisse a sua obrigação: pagar o importe através de financiamento.

Assim, afasto a justificativa utilizada pelo
a quo.

Atendendo ao Reclamo do Recorrente, as demais preliminares arguidas estão prejudicadas.

2.

Da (i)legalidade do prazo de tolerância.

Embora valendo-se de prática comercial corriqueira no âmbito da construção civil, não se pode olvidar que as disposições contratuais -
inclusive as de tolerância
- devem ser observadas de acordo com os primados da boa-fé, eticidade e efetividade do contrato de modo que, ao mesmo tempo que se mantenha a possibilidade (
válida até certo ponto
) de atraso na entrega de imóvel, se revise também aquelas cláusulas que abusam de tal prerrogativa, com alargamentos extensos demais.

É o caso dos autos.

Ora, quem possui o manejo de toda a esteira de produção para conclusão da obra é a construtora. Fornecedores, mão-de-obra, fluxos de entrega e demais peculiaridades da atividade são gerenciados por quem se propõe a ingressar no mercado e disponibilizar seus produtos.

Não há então como imputar ao consumidor, que as desvantagens da atividade (incluído os riscos inerentes como greves e atrasos de materiais por exemplo), sejam lançados em demasia sobre o Consumidor, conquanto a Construtora lhe caiba arcar apenas com o bônus. Não! Isso é temerário, é equivocado, é contraproducente.

Por tal razão, não sendo refratária a compreensão de que atrasos possam de fato ocorrer, percebe-se que a dilatação do prazo de tolerância para mais de 180 (cento e oitenta) dias é desproporcional. O prazo para conclusão da obra já deve conter tais imprevisibilidades restando, ao tempo de tolerância, aquelas de excepcionalidade extremada.

Em sendo apenas o prazo de 180 (cento e oitenta dias) válido, não há que falar em afastamento da benesse em favor da Construtora, devendo ser feito o decote do apontado como desproporcional após tal lapso.

Por então assim dizer, este c. Tribunal estadual já deliminou no âmbito de suas duas Turmas de Direito Privado que 180 (cento e oitenta dias) são proporcionais e razoáveis como lapso de tolerância,
e não mais que isso,
vejamos:

Pela 2ª Turma de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁuSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAis. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. IMPLEMENTAÇÃO INDEPENTEMENTE DE CONDIÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES. ATRASO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. danos morais não configurados. inadimplemento contratual não implica em reconhecimento automático da indenização por dano moral. ausência de comprovação do abalo moral. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Nos termos da remansosa jurisprudência do STJ, é válida a imposição de cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para entrega da obra contado do término do prazo de entrega originalmente ajustado.

2. Não tendo sido pactuado que a implementação da referida cláusula dependeria de ocorrência de caso fortuito/força maior, a sua efetivação pode se dar de forma automática, o que implicará na definição do termo inicial da mora.

3. O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor acarreta a condenação ao pagamento de danos materiais na modalidade lucros cessantes.

4. Conforme entendimento pacificado no STJ o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais.

5. A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para, reformando a sentença, restabelecer a aplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, bem como para que pagamento dos lucros cessantes seja referente ao período de atraso na entrega do imóvel, qual seja, entre MARÇO/2011 até a entrega do imóvel comprovada mediante certidão de “Habite-se” e, por fim, para afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano, mantendo os demais termos do
decisum
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017597-68.2012.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/08/2019 )

E pela 1ª Turma de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA JUNTO AS CONSTRUTORAS RÉS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES NO MONTANTE DE R$ 1100,00 (MIL E CEM REAIS) POR MÊS DE ATRASO E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 11.820,00 [...]. PELO TEMPO QUE A RECORRIDA DEIXOU DE USUFRUIR DO IMÓVEL, EM VISTA DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ATUALMENTE TODOS OS CONTRATOS, INDISTINTAMENTE, PREVEEM CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DA DATA DE ENTREGA, QUE, EM REGRA, É DE ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, PRAZO ESTE ENTENDIDO COMO RAZOÁVEL PELA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RAZÃO AS APELANTES QUANTO A CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/PA – AP 2017.01081387-15, 171.886, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12-03-2017, publicado em 21-03-2017). (Grifei).

Em sendo assim, a tolerância se dará em 180 (cento e oitenta dias), mantida e reafirmada, indubitavelmente com o decote do que havia em disposição contratual diante da abusividade do excedente ao permitido.

Se o imóvel detinha prazo de entrega para
março de 20
10, com a tolerância de 180 dias não cumprida (
setembro de 2010
), passemos às consequências do ilícito, eis que como dito pelas próprias demandas, o bem foi entregue apenas em 05/11/2011.

3.

Quanto ao abalo patrimonial e extrapatrimonial.

Primeiro, é certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de vícios de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Muito bem. A
CONSTRUTORA VILLA DEL REY S.A
não negou em nenhum momento que
atrasou a entrega do bem
, apenas quedou-se em buscar justificar (
e sem razão
) a postergação do prazo de entrega do empreendimento com dificuldades em seus fornecedores e sua mão-de-obra e demais débeis narrativas de caso fortuito e força-maior.

Patente então os abalos de ordem moral e patrimonial.

Rompe com uma expectativa criada por todo o tempo da construção no consumidor, que possui igual tamanho, a frustração, que demanda reparação. É a compreensão deste e. Tribunal, a qual adoto mantendo-a íntegra, estável e coerente:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA DIAS) – VALIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ATRASO QUE CAUSOU DESGASTE EMOCIONAL QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR – QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- No presente caso, não se evidencia ilegal a previsão em contrato de cláusula de tolerância que prevê o elastecimento do prazo para entrega do imóvel, entretanto, a aludida prorrogação do prazo de entrega deve ser limitada ao máximo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme ocorre no caso em comento.

2- No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

3-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré ser responsabilizada pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

4-Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

5-Recursos conhecidos e desprovidos, para manter integralmente a sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0032230-21.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/08/2020).

E mais, de minha própria relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM 10 MIL REAIS. DANO MATERIAL NA FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. É lícito o prazo de tolerância de 180 dias, mas sendo úteis impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor. Precedente do STJ. Dias devem ser corridos.

2. Dano material presumido em caso de entrega da obra por culpa do promitente vendedor.

3. Atraso na entrega do imóvel superior a 2 anos gerando o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

4. Apelo conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025033-15.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023).

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

No presente caso, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a fim de impor à Requerida na origem,
CONSTRUTORA VILLA DEL REY S.A
,
a obrigação de reparar, na forma alhures esposada, uma vez que sua mora e seu ato ilícito advieram antes de qualquer outra causa que ensejassem o descumprimento contratual por sua parte.

No tema do
dano moral
, entendo –
diferente do piso
– de acordo com a completude fática da demanda (valor do imóvel, tempo no atraso e expectativa da consumidora)
por compreender lesionado a personalidade da Recorrente e fixá-lo em R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN), aqueles devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento (Súmulas n.

362 do STJ) e os juros da data fim da entrega do bem (incluída a tolerância), na forma da Súmula 54 STJ.

Pois em conformidade com a realidade fática do presente caderno processual, colhe-se que o Recorrente ficou sem o bem por mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses. Logo, permanecer por quase 2 (dois) anos sem sua residência – levando-se em consideração a tolerância-, demanda em imposição de responsabilização em valor que esteja proporcional ao atraso, ao valor do bem e a realidade de violação (não tão gravosa) a ponto de atendimento integral do almejo autoral.

No tema do
dano material
, se o contrato foi rescindido diante do atraso na entrega do imóvel, há de ser recomposta a equação anterior a lavratura do negócio, de modo que se aproxime, de maior forma possível, o
status quo ante
percebido pelas Partes.

Em havendo culpa pela extinção do contrato (
diante do atraso não negado
) é atraída a incidência da súmula nº: 543 do Superior Tribunal de Justiça que assim tem seu verbete:

"na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.".

A Corte também entende que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem.” ( AgInt no REsp 1864453/SP , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).

Desta forma, a devolução se dará,
de forma simples
, diante da ausência de má-fé
ex vi
a compreensão adotada no arresto STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018.

Assim há a necessidade de devolução integral das quantias pagas, que será acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para que a Ação na origem seja julgada parcialmente procedente, condenando à Recorrida a
devolução
–
de forma simples
-
do importe pago
, bem como condená-la ao
pagamento de R$ 6.000,00
(seis mil reais) de dano moral, ambos atualizados na forma da fundamentação.

Honorários conforme sentença, invertendo-se o polo sucumbente.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/04/2024